Tribunal: STF
Processo: HC 143173
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-26
Data de publicação: 2019-02-26

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA SUPERVENIENTE. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR E DO TÍTULO PRISIONAL. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO.



    1. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes.



    2. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida.